Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-37.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706598-37.2017.8.07.0009 AGRAVANTE: MK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME AGRAVADA: JOSEANE BENTO CORDEIRO DESPACHO MK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de reconsideração, dele não conheço. Isso porque, a Corte Superior perfilha o seguinte entendimento, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. Por tal razão, o pedido de reconsideração ajuizado na origem não interrompe o prazo para a interposição daquele. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1516753/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/5/2020). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018